Tribunal: TJMT
Processo: 0004009-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004009-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILZA AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 473.948.541-91 (VÍTIMA), JOAO DONISETE SILVEIRA - CPF: 621.428.011-53 (VÍTIMA), MARCELLY SALETTE AGUIAR DA SILVA - CPF: 024.166.261-32 (VÍTIMA), ANA FLAVIA AGUIAR SILVEIRA (VÍTIMA), BRUNO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.403.391-89 (APELADO), RENNAN CAMILO CRUZ SILVA - CPF: 047.612.051-99 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
ART. 157, § 2o, INC. II E § 2o-A, INC. I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PROVAS TESTEMUNHAIS - AMBIGUIDADE – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
“IN DUBIO PRO REO”
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação dos acusados no crime ora apurado, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhes são atribuídas, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Bruno Vinicius Rodrigues e Renan Camilo Cruz Silva
, do crime que lhes foi imputado (artigo 157, § 20, inciso II e § 20- A, inciso1, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (sentença – Id. 73352123).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela condenação dos apelados nos termos da denúncia, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime (Ids. 113854490 – fls. 55-69).

Em resposta, a defesa requer o não provimento do recurso interposto, mantendo-se a absolvição dos apelados, nos termos da r. sentença (Id. 113854488).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 121939982), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Sentença absolutória. Inconformismo ministerial. Pretendida condenação dos réus nos termos da denúncia. Procedência. Arcabouço probatório robusto o suficiente para embasar as condenações. Crime praticado na clandestinidade. Relevância das declarações prestadas pelas vítimas, as quais, no caso, confirmaram perante o juízo o reconhecimento pessoal dos apelados como sendo os autores do delito. Parecer pelo provimento do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Bruno Vinicius Rodrigues e Renan Camilo Cruz Silva
, do crime que lhes foi imputado (artigo 157, § 20, inciso II e § 20- A, inciso1, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

O Órgão Ministerial, em sede de recurso, pugna pela condenação dos apelados como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, Inciso I, do Código Penal, afirmando que há lastro probatório suficiente acerca da autoria e materialidade do crime.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]Segundo consta, no dia 05.03.2019, por Volta das 13h30, em residência localizada na rua Antônio Faustino, n.° 12B, bairro Jardim Icarai, em Várzea Grande—MT, os denunciados BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES e RENNAN CHMILO CRUZ SILVA, agindo em comunhão de desígnios com outro individuo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraíram o veículo TOYOTA/Etios Sedan, cor cinza, placa NPJ—20l6, dois aparelhos televisores, três aparelhos celulares, documentos pessoais e duas alianças de ouro, pertencentes as vitimas Marilza Aguiar de Oliveira, João Donisete Silveira, Marcelly Salette Aguiar da Silva e Ana Flávia Aguiar Silveira.

Apurou—se que, na data e horário dos fatos, a vítima Joao Donisete havia acabado de sair de sua residência no veículo TOYOTA/Etios Sedan, cor cinza, placa NPJ—2016, quando foi abordado por três assaltantes num veículo TOYOTA/Etios, placa QBG—5588.

Enquanto o terceiro assaltante permaneceu no veículo, os denunciados Rennan e Bruno desceram e, com armas de fogo em punho, abordaram e renderam a vítima João Donisete, anunciando o assalto.

Ato continuo, fizeram com que a vítima entrasse novamente em sua residência, no que foram prontamente atendidos.

No interior da residência, Rennan e Bruno renderam as demais vítimas, sendo elas a senhora Marilza e suas filhas Marcelly e Ana Flavia, e fizeram com que elas permanecessem deitadas no chão.

Feito isso, os assaltantes recolheran1 os objetos de Valor da residência e das vítimas e os colocaram no Veículo da família, o TOYOTA/Etios Sedan.

Já em posse da res furtiva, os denunciados e o terceiro assaltante ainda não identificado empreenderam fuga do local.

A polícia foi acionada e, realizadas diligências, o denunciado Rennan foi localizado e conduzido a delegacia de polícia, onde foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo em comento.

O denunciado Bruno Vinicius, por sua vez, conseguiu, empreender fuga e não foi localizado pela polícia. Foi, também, um dos autores do roubo. Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA BRUNO VINICIUS RODRIGUES e RENNAN CAMILO CRUZ SILVA como incursos no art. o 157 §2° inciso II" e §2o-A inciso I na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados citados para que apresentem defesas escritas, conforme artigo 396 do CPP, nos termos do com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatórios, até final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido a vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados.

Caso os denunciados não sejam encontrados para serem citados nos endereços declinados nos autos, requer seja expedido oficio a Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de eventual prisão dos mesmos e, em não havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.”
(Id. 733355477).

A materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência e depoimentos constantes nos autos (Id. 733535515/24).

Entretanto, analisando as provas de autoria juntadas aos autos, constata-se que, de fato, ressoam claudicantes.

Por oportuno, transcrevo a sentença combatida:

“(...)

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Aos Réus é imputada a conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o - A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, in verbis:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

...

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei no 13.654/2018)

...

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

...

§ 2o-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

(Incluído pela Lei no 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”

O crime de roubo (CP, art. 157) se encontra inserido no capítulo dos crimes contra o patrimônio, em razão da intenção do agente que é a subtração patrimonial. Entretanto, diante da exigência de emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, conclui-se que o legislador, ao descrever este tipo penal, teve por intuito proteger não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica do individuo.

A violência, nesse caso, pode ser "própria com o emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato; imprópria com emprego do 'qualquer outro meio' descrito na norma incriminadora, abstraída a grave ameaça; imediata: contra o titular do direito de propriedade ou posse; mediata: contra um terceiro; física: emprego da vis absoluta (força física) e moral com o emprego da vis compulsiva (grave ameaça) ".

Tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de subtrair coisa que sabidamente não lhe pertence.

Frise-se, por oportuno, que a consumação do roubo se exaure com o simples apossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante que o agente tenha ou não a posse mansa e pacífica da res, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu controle e disposição, invertendo a disponibilidade sobre a coisa, ainda que por breve lapso temporal. A propósito:

(...)

A materialidade do delito encontra-se inquestionavelmente comprovada pelo BO de fls. 47/48. Resta perquirir sobre a autoria.

Em juízo a vítima, MARILZA AGUIAR DE OLIVEIRA, declarou que

no dia dos fatos o seu marido saiu para trabalhar, porém, mal saiu de casa, já retornou; que seu marido relatou que assim que saiu do portão de casa, foi abordado; que eram três indivíduos em um carro sendo um carro roubado; que seu marido disse que eles estavam armados; que ligou para seu irmão, que é policial, noticiando o roubo; que trancou-se no quarto, juntamente com suas filhas; que seu marido entrou em casa, com dois rapazes atrás dele e bateu na porta do quarto para que abrisse; que abriu a porta do quarto e eles entraram; que nesse momento visualizou o rapaz que estava atrás do seu marido; que não viu o outro; que os rapazes passaram a subtrair os objetos; que os ladrões mandaram que deitassem; que o rapaz que não viu o rosto, jogou a água do umidificador de ar nos cabelos de sua filha, Ana Flávia; que em seguida saíram com seu carro; que subtraíram o veiculo, duas tvs, 3 aparelhos celulares, sua aliança; que o carro e uma tv foram recuperados
; que não sabe onde e como foram recuperados tais objetos; que

no dia em que foi feito o reconhecimento na delegacia, o rapaz já tinha mudado o cabelo e, então, o reconheceu “no olhar”; que esse estava com a arma atrás do seu marido; que seu marido reconheceu dois rapazes;

que o roubo ocorreu na parte da tarde e de noite fizeram o reconhecimento

JOÃO DONISETE SILVEIRA relatou que

no dia em que ocorreu o roubo, era feriado de carnaval; que almoçou em casa e, quando estava atravessando a rua para pegar seu carro, foi abordado por dois elementos;

que estavam com arma em punho e foram para sua casa; que entraram em sua casa e subtraíram pertences; que foram embora levando seu veículo; que recuperaram uma tv, uma aliança e o veículo; que o carro estava com outros elementos; que reconheceu os réus como sendo os mesmos que praticaram o roubo; que tinha um homem dirigindo e dois desceram do carro para lhe assaltar; que esses dois estavam armados; que os rapazes chegaram em um veículo 4 portas, sendo que um assaltante desceu do passageiro e outro do banco traseiro; que depois teve

a informação de que o veículo utilizado por eles quando chegaram

para lhe assaltar, era roubado; que fez o reconhecimento dos réus na delegacia e afirma serem eles os autores do roubo;
que primeiro fez o reconhecimento de um dos rapazes e, depois de uns 30 dias, do outro elemento.

MARCELLY SALETTE AGUIAR DA SILVA relatou os fatos, porém não viu os assaltantes.

É sabido que a palavra da vítima é de suma importância quando se trata crimes praticados às escondidas, quando normalmente não se dispõe de testemunhas presenciais. Entretanto, mesmo nestes casos, é necessário que a palavra da vítima seja corroborada por qualquer outra prova submetida ao contraditório.

A testemunha ANDERSON BISPO DE LIMA declarou que atendeu a ocorrência envolvendo os fatos da denúncia; que foi informado que o suspeito Renan morava no bairro Jacarandá; que trabalhava nessa região; que Renan estava acompanhado de mais 3 indivíduos; que Renan tinha um mandado de prisão em aberto por Santo Antônio; que as vítimas do roubo reconheceram Renan; que o reconhecimento foi feito na delegacia; que Renan negou participação do roubo; que ele disse que tinha ouvido falar de um local que poderia estar o veículo, mas nada foi encontrado;
que Renan tentou fugir; que acredita que dois dias depois o veículo foi localizado.

JHONATAN SILVA NORATO informou que Renan foi preso por mandado de prisão; que ele era suspeito do roubo do carro Ethios; que Renan negou a autoria; que Rena os levou até o Chapéu do Sol, mas nada foi encontrado; que a vítima reconheceu Renan por foto.

Interrogados em juízos, os Réus negaram a autoria delitiva. Renan disse que a denúncia não é verdadeira. Afirmou que no dia dos fatos e horário, estava trabalhando em uma obra; que nesse dia era feriado; que Bruno mora em seu bairro a 1 ano,

mais ou menos; que não tem amizade com ele; que no dia dos fatos, não viu Bruno; que acusaram-lhe de um roubo de uma chácara; que depois ficou sabendo que acusaram um Renan Oliveira e Bruno também; que esse Renan não se parece consigo, pois é “neguinho, magricelinho”; que no dia dos fatos trabalhou das 7 ao meio dia, meio dia até uma 14 e 30, 15 horas; que foi buscar água e o patrão liberou; que foi abordado pela polícia umas 6 ou 7 horas da noite; que estava vindo da casa de uma colega, no bairro vizinho; que a polícia lhe colocou na viatura e foram até o bairro Nova Esperança, seguiram em seguida para o Chapéu do Sol, onde tem uma obra abandonada; que tinham duas viaturas, sendo que pararam uma de frente e outra de costas; que a polícia queria que “assumisse” algo que não fez; que apanhou da polícia quando estava no Chapéu do Sol; que ficou em um vidro para o reconhecimento; que estava sozinho na sala, acompanhado de um policial; que o mandado de prisão em aberto disseram que era de uma chácara, mas nem sabe qual é a chácara; que Bruno Vinicius se parece consigo, mas tem ais tatuagens; que viu um policial que disse ser vítima e queria bater em si, procurando uma aliança, mas não sabe de quem.

Como se pode observar, Renan confirmou em juízo as declarações que prestou em sede policial, pois afirma, categoricamente, que no dia dos fatos estava trabalhando.

Ouvidas em juízo, as testemunhas Rafael e João Bosco confirmaram a versão apresentada por Renan.

RAFAEL PINTO DA COSTA SILVA relatou que conhece Renan a 5 anos; que no período em os fatos narrados na denúncia se deram, trabalhava com Renan em uma obra; que no dia 05 de março era feriado e estavam trabalhando; que começaram a trabalhar as 9 horas e saíram às 15 horas; que o patrão levou o almoço; que nesse período Renan permaneceu no local de trabalho; que tem uma filmagem desse dia; que a mãe de Renan lhe contou que ele tinha sido preso; que a obra era em uma casa, localizada no bairro Nova Esperança, Várzea Grande; que João, testemunha também, era responsável; que quando Renan foi preso, acompanhou a mãe dele pelo bairro da obra, a fim de localizar imagens dele no dia dos fatos; que as imagens é de uma residência que fica próxima da obra;
que

JOÃO BOSCO DE ARRUDA disse que conhece Renan a 5 ou 6 anos; que no dia dos fatos, por volta das 13 horas, foi levar almoço para eles na obra (incluindo Renan); que por volta das 13 e 20, 13 e 30, saiu da obra e eles ficaram na obra; que Renan trabalhava na obra consigo; que o responsável pela obra era Valternilson; que Renan era servente de pedreiro; que tinha 30 dias que Renan estava trabalhando; que por volta das 15 horas, Renan foi buscar água no posto Papito; que o viu lá, sendo que ele ergueu a garrafa e mostrou que estava buscando água; que esse dia era feriado, razão pela qual, ligou para ele e disse que não precisava voltar pra obra

O acusado BRUNO declarou que não praticou o roubo narrado na denúncia; que conhece Renan e moram no mesmo bairro; que não sabe onde estava no dia dos fatos; que foi preso dia 10 de março; que não sabe porque as vítimas lhe reconheceram; que já praticou crime com Renan, em uma chácara; que nesse roubo subtraíram uma Fiat Toro e uma Strada; que confessou esse roubo; que acha que foi em Santo Antônio do Leverger.

No presente caso, tem-se a palavra das vítimas, afirmando que os Réus praticaram o roubo, contra a dos Acusados, que negam as acusações, havendo ainda duas testemunhas que garantem que estavam com Renan no dia dos fatos. Analisando os autos, todas as declarações aqui constantes, verifico que existe uma considerável possibilidade de que os fatos não tenham ocorrido como narrados na denúncia.

É possível que os Réus estejam falando a verdade e que não tenham praticado o crime a eles imputado. Na verdade, nada foi apreendido em poder dos Acusados. Assim, diante de todo o elemento probatório destes autos, entendo presente a dúvida, dúvida essa que beneficia os réus, em face do consagrado princípio in dubio pro reo. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – APLICABILIDADE DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, APELAÇÃO No 20873/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, j. 18-05-2016)

Nem mesmo a alta probabilidade pode servir como fundamento condenatório, já que representa tão- somente um juízo de incerteza a respeito dos fatos e, o Direito Penal exige, para que seja proferida uma sentença condenatória, a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, presumir-se que alguém é culpado. A culpa, pois, deve estar provada de forma robusta, inquestionável e, não sendo assim, a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio in dubio pro reo.

Presente a dúvida, pois, de acordo com tal princípio, esta deve sempre beneficiar o acusado, vez que, para legitimar a absolvição, não é necessário que ocorra a certeza da inocência, bastando julgá-la possível, dentro da incerteza da culpabilidade . Neste sentido:

“a dúvida é sinônimo de ausência de prova. (...) a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência” (destaquei - Nelson Hungria Da Prova no Processo Penal, Ed. Saraiva, 1983, p. 46)

"Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria...Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva" (Fernando da Costa Tourinho Código de Processo Penal Comentado, V. I, Saraiva, 1997, 2a ed., 582 p.)

É certo que não há nos autos provas que confirmem que os Réus não praticaram o delito narrado na denúncia, mas também não há provas que os isentem absolutamente de culpa, entretanto, não têm os réus o ônus de provarem a inocência, mas a acusação o de provar a culpa.

No caso em questão, o Estado não conseguiu êxito na persecução penal, de modo que se mostra injusto querer que os acusados sejam condenados por um delito, onde não se tem certeza de sua autoria.

Assim, não havendo provas suficientes da para a condenação, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, BRUNO VINÍCIUS RODRIGUES, brasileiro, filho de Paula Fernanda Rodrigues, nascido aos 11/06/1999, natural de Cuiabá/MT e RENNAN CAMILO CRUZ SILVA, brasileiro, filho de Jesuilton Camilo da Cruz e Luciany Aparecida Marques da Silva, nascido aos 08/01/2001, natural de Cuiabá/MT, da imputação contida na denúncia.”

Analisando as provas contidas nos autos, é forçoso reconhecer que, embora as vítimas João Donisete Silveira e Marilza Aguiar de Oliveira tenham feito o reconhecimento dos acusados perante a autoridade policial, afirmando em juízo que não tinham dúvidas quanto a autoria por parte destes, há testemunhas que afirmam que estavam em companhia do apelante Renan na data e hora em que ocorreu o roubo em na residência das vítimas, sendo ele o primeiro a ser reconhecido por elas.

Quanto aos policiais Jhonatan e Anderson, seus depoimentos nada acrescentaram para a comprovação da autoria, por parte dos denunciados, narrando apenas como procederam a diligência com objetivo de localizar os réus, não havendo informações, nem mesmo, quanto a localização dos bens que foram recuperados.

Os apelados negaram a autoria do crime, em ambas as fases processuais, tendo o apelante Renan afirmado que estava trabalhando no dia dos fatos, o que foi confirmado pelas testemunhas arroladas.

Diante da ambiguidade apresentada, é forçoso concluir que a autoria é duvidosa, visto que as provas apresentadas são insuficientes para amparar uma condenação.

Destarte, embora os apelados tenham sido apontados como prováveis autores do ilícito, o contexto fático não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe prova judicializada apta a evidenciar que tenham praticado o crime de roubo em face das vítimas Marilza e João.

Para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto à presença dos recorridos no local fatídico, a teor das minúcias que cingem o feito, o que não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos.

Necessário constar que os pertences da vítima não foram apreendidos em poder dos acusados.

A necessidade de demonstrar a participação dos apelados no crime que lhe são imputados é incumbência do órgão ministerial, na qualidade de representante do estado na acusação, o qual não se desincumbiu de seu ônus, sendo temerária a responsabilização dos recorridos por ações de terceiros, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022